Tribunal: TJSP
Processo: 1034479-12.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CREDENCIAMENTO E ADESÃO A SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA AUTORA NO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE COMERCIAL – INCONTROVERSA PARCERIA ENTRE AS RÉS NO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO ECONÔMICO - APELANTE QUE ATUA NO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CREDENCIAMENTO E ADESÃO A SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA AUTORA NO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE COMERCIAL – INCONTROVERSA PARCERIA ENTRE AS RÉS NO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO ECONÔMICO - APELANTE QUE ATUA NO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DO EQUIPAMENTO FORNECIDO POR SUA PARCEIRA AOS CREDENCIADOS – EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA